Tribunal: TJDFT
Processo: 0011587-48.2017.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PENAL. RÉ CONDENADA POR USO DE ATESTADO MÉDICO FALSO. DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
1 Ré condenada por infringir duas vezes o artigo 304, combinado com 297, do Código Penal, depois de apresentar à empregadora um atestado médico falso para justificar faltas no serviço.
2 A presença do dolo é duvidosa, porque a ré efetivamente foi ao hospital e reclamou de dores na costas, o que é comum na sua atividade de costureira, não se podendo presumir que tivesse ciência de que lhe foram fornecidos atestados médicos falsificados. Ante a dúvida razoável, absolve-se a ré com base no princípio in dubio pro reo.
3 Apelação provida.